Tribunal: CARF
Processo: 10735.907380/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.907380/2009­11
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.318 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
7 de maio de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO ­ CSLL
Recorrente
TRATEC TRATORES, CONSTRUCOES E PINTURAS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem, para que esta examine a
idoneidade da documentação anexada ao processo, intime a recorrente para apresentar outros
documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não) se está correta a
aplicação do percentual de presunção do lucro presumido e, consequentemente, a existência do
crédito pleiteado pela recorrente.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
41.545, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório que não homologou o pedido de compensação
declarado através de PER/DCOMP n° 01213.82639.131006.1.3.04­7894.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.907380/2009-11
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.907380/2009­11
Resolução no 1001­000.318
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente alegou, em sua defesa, que, por erro na interpretação da lei,
aplicou coeficiente de 32% quando o correto seria 8% o que gerou o pagamento a maior.
Acrescenta que pratica atividades na área da construção civil, com emprego de materiais na
execução dos serviços e que retificou a DCTF em 02/07/2009.
A DRJ menciona que a retificação da DCTF, de fato, ocorreu antes da ciência
do despacho decisório, mas, que não houve a comprovação do erro cometido, nos termos do
artigo 147, parágrafo 1°, do Código Tributário Nacional ­ CTN.
Assim, decidiu:
Da análise dos autos, verifica­se que não foram juntados quando da apresentação
da manifestação de inconformidade cópias de livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil que demonstrem o equivoco, não sendo suficiente a simples entrega de
nova DCTF.
A interessada alega erro na aplicação do coeficiente de 111 determinação do
lucro presumido, que pratica atividade na área da construção civil com emprego de
materiais na execução dos serviços.
Assim sendo, deveria apresentar contrato de prestação de serviços, notas fiscais e
escrituração para que se comprove tal fato, já que de acordo com a IN SRF n° 480, de
2004, após as alterações da IN SRF n° 539, de 2005, a possibilidade de redução do
percentual (de 32% para 8%) de apuração da base de cálculo do IRPJ nas atividades de
construção por empreitada aplica­se apenas quando o serviço de construção por
empreitada com emprego de materiais consistir na contratação por empreitada de
construção civil, na modalidade total, na qual o empreiteiro se comprometa a fornecer
todos os materiais indispensáveis à execução da empreitada, sendo tais materiais
incorporados à obra.
O entendimento acima externado também se amolda à CSLL, uma vez que se
aplicam a essa contribuição as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o IRPJ. Assim, pode­se concluir que, no caso da CSLL, as receitas decorrentes da
construção por empreitada com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais
indispensáveis consecução da atividade contratada, estarão sujeitas à aplicação do
percentual de 12% (doze por cento) para fins de cálculo dessa contribuição.
As receitas oriundas de construção por empreitada com fornecimento parcial de
materiais ou unicamente de mão­de­obra, estarão sujeitas à aplicação do percentual de
32% (trinta e dois por cento).
Cientificada em 09/05/2012 (fl 65), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23/05/2012 (fl 67).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.907380/2009­11
Resolução no 1001­000.318
S1­C0T1
Fl. 92

3
Em seu recurso voluntário, a recorrente reitera os argumentos apresentados em
sua manifestação de inconformidade, afirmando que pratica atividades de construção civil
sempre com o emprego de materiais que são incorporados à obra e que, por erro de
interpretação da lei, utilizou o percentual de presunção do lucro presumido de 32%, quando o
correto deveria ter sido de 8% (sic).
Em resumo:
No Acórdão 12­41.545 da 8a Turma da DRT/RJ1, na decisão de indeferimento
do crédito, os Srs. Julgadores apontam como motivo, a não juntada dos contratos de
prestação de serviços, notas fiscais e escrituração para que comprove os fatos. Os
documentos existem para provar os fatos. O motivo de não anexá­los na "Manifestação
de Inconformidade", foi devido à quantidade dos mesmos, que como pode ser
comprovado agora, torna o procedimento difícil, até para a recepção pelos funcionários
da Receita Federal.
Como todo o ano calendário de 2005, foi tributado erroneamente, o valor pago a
maior, foi significativo, dando origens a várias PER/DCOMPs e também a várias
manifestações de inconformidade, dando origem por conseqüência , ao mesmo número
de processos. Embora independentes, mas todos com a mesma origem, os mesmos
fatos, divergindo apenas no valor do crédito e tributo, ora "IR" ora "CSLL". As
manifestações de inconformidade, também tiveram todas, os mesmos argumentos de
esclarecimentos e justificativas, para o reconhecimento do crédito utilizado nas
PER/DCOMPs.
Inicialmente, conforme decidido pela DRJ, é dever da recorrente apresentar as
devidas provas de seu erro, consoante o artigo 373, do Código de Processo Civil ­ CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Antes de se constituir em um direito, na verdade é um dever da autoridade
confirmar as informações que justificam um direito ao crédito, nos termos do art. 170, do
Código Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
A escrita contábil faz prova a favor do contribuinte, consoante o art. 923 do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99 (revogado pelo de n°
Decreto 9.580/2018):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
A recorrente anexou ao processo cópias do Livro Diário n° 02, do Livro de
Registro de Entradas do ISS n° 01, de notas fiscais de entradas (de janeiro a dezembro de
2005) e de Contratos de Prestação de Serviços.
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.907380/2009­11
Resolução no 1001­000.318
S1­C0T1
Fl. 93

4
De acordo com o artigo 16, parágrafo 4°, do Decreto 70.235/72, as provas
devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê­lo em outro momento:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento processual, a
menos que: (Incluído pela Medida Provisória no 1.602, de 1997)
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o Principio da
Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase do processo em
benefício do direito contraditório e da ampla defesa
Este CARF tem se notabilizado em acatar o recebimento de provas em qualquer
fase do processo em homenagem ao princípio da verdade material que alicerça o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
No entanto, como a DRF não teve a oportunidade de examinar a documentação ,
ora anexada, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para
que esta examine a idoneidade desta documentação (listada acima), intime a recorrente para
apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se entender necessários, para concluir (ou não)
se está correta a aplicação do percentual de presunção do lucro presumido e,
consequentemente, a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital